Tribunal: TJMT
Processo: 1030703-58.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030703-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JOACIR JOSE LEITE DE MAGALHAES - CPF: 700.568.141-00 (APELADO), KARINY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.145.801-52 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA DE LESÃO PERMANENTE – INDENIZAÇÃO ADIMPLIDA POR SEGURADORA CONVENIADA – NOVO ACIDENTE – VERIFICAÇÃO DE LESÃO NO MESMO MEMBRO – IMPOSSIBILIDADE – GRADUAÇÃO DA LESÃO – LEI N° 11.945/2009 – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

O valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico. Inteligência da Súmula n° 474, do STJ.

Descabido ressarcimento sobre o mesmo membro quando atestado pelo perito que o acidente mais recente possui um grau de lesão permanente inferior ao anteriormente indenizado.

Considerando o grau das lesões da parte autora, verifica-se que o valor pago anteriormente foi superior ao que corresponde ao grau da lesão apurada no acidente posterior, o que leva à improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A., contra a sentença prolatada pelo Juízo de da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT no 1030703-58.2018.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da exordial, para condenar a seguradora ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (15/05/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, bem como, em custas judiciais e honorários advocatícios, estes no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Irresignada, a seguradora recorrente argumenta que o recorrido já recebeu a indenização pela lesão no
membro inferior

esquerdo
, por outro sinistro (ação n° 1001701-77.2017.8.11.0041), em 08/08/2016, pelo qual já recebeu judicialmente o valor de R$4.725,00, referente ao mesmo membro inferior esquerdo, conforme já demonstrado na contestação e manifestação sobre o laudo pericial.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que o pleito exordial seja julgado improcedente.

Contrarrazões no id. 109472000. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a seguradora.

Insurge-se a apelante contra a decisão
a quo
que julgou procedente o pedido do autor apelado, de indenização do seguro DPVAT, sob o argumento de que este já recebeu indenização por outro acidente.

Como se sabe, o valor da indenização para os casos de invalidez permanente, o pagamento deverá ocorrer de forma proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico, na forma da Súmula 474, do STJ,
in verbis
:

Súmula 474. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
.

Com a entrada em vigor da referida Lei n° 11.945/2009, o art. 3°, da Lei n° 6.194/74, passou a viger com a seguinte redação:

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

(...)

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Medida Provisória no 451, de 2008).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista na alínea “a”, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a setenta e cinco por cento para as perdas de repercussão intensa, cinquenta por cento para as de média repercussão, vinte e cinco por cento para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de dez por cento, nos casos de sequelas residuais

Pois bem.

É dos autos, conforme comprovam os documentos acostados no id. 109471975, que além do sinistro atual ocorrido em 15/05/2018, o apelado sofreu outro sinistro, em 08/08/2016, pelo qual já recebeu judicialmente o valor de R$4.725,00, referente ao mesmo membro inferior esquerdo, conforme já demonstrado na contestação e manifestação sobre o laudo pericial. Confira-se:

E eis o dispositivo da sentença exarada em 30.10.2017:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado,
no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
. O valor da condenação deverá ser corrigidomonetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 30 de Outubro de 2017.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Ocorre que, em 15.05.2018, o apelante, mais uma vez, envolveu-se em acidente de trânsito, alegando que teve comprometido o mesmo membro que já havia sido alvo de lesão no acidente anterior, qual seja, a membro inferior esquerdo, comprometendo o aludido membro em 10% de sua funcionalidade, conforme se depreende do laudo do perito médico (Dr. Marco Antônio V. Gilabert – CRM-GO 5942) id. 109471972.

Cumpre-me ressaltar que tendo sido o mesmo membro afetado em ambos os acidentes, merece prosperar a tese da seguradora apelante, de que o apelado não faz jus à indenizações diversas, além do que, a parte autora teve uma melhora em seu quadro, já que teve apurado nestes autos 10% do membro inferior esquerdo conforme o laudo pericial.

Confira-se:

Assim, uma vez indenizado pela lesão permanente sofrida, não há que se falar em nova lesão de caráter
também permanente
, mesmo considerando acidentes distintos.

A lesão já havia se consolidado a ponto de ensejar indenização
, tendo sido efetivamente quitada, como apontam os documentos dos autos. Desse modo,
contrario

sensu
seria admitirmos outra lesão permanente em um membro já lesionado permanentemente, inclusive com grau de lesão inferior ao anteriormente indenizado.

Desta feita, em razão da lesão preexistente,
cabe apenas avaliar se a intensidade da lesão sofrida no acidente posterior agravou a situação de invalidez do membro afetado
. Tal situação não ocorreu no caso concreto, pois a extensão da lesão do referido membro do apelado no acidente anterior chegou ao patamar de 50%. Já no segundo, o percentual foi de 10%, o que demonstra sequer ter havido um agravamento da situação do apelado.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Face o julgamento, inverto o ônus sucumbencial arbitrado no primeiro grau, ficando, contudo, suspensa a cobrança, em virtude de o apelado ser agraciado pelos benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022